Tribunal: TJSP
Processo: 2026456-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Decisão que determinou a suspensão do trâmite do processo, observada a decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2026575-11.2023.8.26.0000 - Insurgência da autora - Cabimento - Controvérsia relacionada a negativação de dívidas de origem desconhecida, matéria que é absolutamente distinta da debatida no Incidente - Litígio que não discute a

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Decisão que determinou a suspensão do trâmite do processo, observada a decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2026575-11.2023.8.26.0000 - Insurgência da autora - Cabimento - Controvérsia relacionada a negativação de dívidas de origem desconhecida, matéria que é absolutamente distinta da debatida no Incidente - Litígio que não discute a regularidade da cobrança de dívidas prescritas na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares - Necessidade de prosseguimento do feito - RECURSO PROVIDO.